Tribunal: TJES
Processo: 5001365-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001365-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CATIA REGINA LORIATO NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001365-73.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CÁTIA REGINA LORIATO NASCIMENTO.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CATIA REGINA LORIATO NASCIMENTO
interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 1224819-20 (p. 2), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1224820 (p. 3), proferida pelo ilustre Juiz
de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA com pedido de tutela de urgência e evidência e gratuidade da justiça”, registrada sob o n. 0028022-08.2016.8.08.0035, proposta por ela contra
I
NSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

e

MUNICIPIO DE VILA VELHA,
que realizou julgamento antecipado parcial do mérito para acolher em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 16% (dezesseis por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal e julgar improcedente o pedido de dano moral, “ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”.

Nas razões do recurso (id 1064325) alegou a agravante, em síntese, que: 1) a decisão é
citra petita
porque deixou de apreciar pedido que formulou de “condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio” (p. 5); 2) a decisão é
citra petita
porque não foi apreciado o pedido de “deferimento de verba paga com generalidade aos professores em atividade, em respeito à paridade de sua aposentadoria com o pessoal da ativa” (p. 7); 3) “a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática” (p. 8); 4) “É pacífico na jurisprudência deste C.TJ/ES que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins” (p. 9); 5) “em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias” (p. 10); 6) “Em relação ao abono da lei 5458/2013, a autora postulou o deferimento de verba paga com generalidade aos professores em atividade, em respeito à paridade de sua aposentadoria com o pessoal da ativa. Todavia, o E. Juiz julgou improcedente, ao fundamento de que o abono em referência tem caráter de prêmio pelo labor dos servidores ativos em período específico (
pro labore
)” (p. 11); 7) “deve ser reformada a decisão agravada, porquanto a agravante sucumbiu de parte mínima de sua pretensão, uma vez que somente o pedido de danos morais foi julgado improcedente” (p. 14); e 8) “considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, requer seja dado provimento ao recurso para condenar os agravados no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação” (p. 16).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida (p. 17).

Contrarrazões no id 1560832.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001365-73.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CÁTIA REGINA LORIATO NASCIMENTO.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Cátia Regina Loriato Nascimento em razão
da respeitável decisão id 1224819-20 (p. 2), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1224820 (p. 3), proferida
nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA com pedido de tutela de urgência e evidência e gratuidade da justiça”, proposta por ela contra
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, ES e do Município de Vila Velha,
que realizou julgamento antecipado parcial do mérito para acolher em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 16% (dezesseis por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal e julgar improcedente o pedido de dano moral, “ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) a decisão é
citra petita
porque deixou de apreciar pedido que formulou de “condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio” (p. 5); 2) a decisão é
citra petita
porque não foi apreciado o pedido de “deferimento de verba paga com generalidade aos professores em atividade, em respeito à paridade de sua aposentadoria com o pessoal da ativa” (p. 7); 3) “a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática” (p. 8); 4) “É pacífico na jurisprudência deste C.TJ/ES que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins” (p. 9); 5) “em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias” (p. 10); 6) “Em relação ao abono da lei 5458/2013, a autora postulou o deferimento de verba paga com generalidade aos professores em atividade, em respeito à paridade de sua aposentadoria com o pessoal da ativa. Todavia, o E. Juiz julgou improcedente, ao fundamento de que o abono em referência tem caráter de prêmio pelo labor dos servidores ativos em período específico (
pro labore
)” (p. 11); 7) “deve ser reformada a decisão agravada, porquanto a agravante sucumbiu de parte mínima de sua pretensão, uma vez que somente o pedido de danos morais foi julgado improcedente” (p. 14); e 8) “considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, requer seja dado provimento ao recurso para condenar os agravados no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação” (p. 16).

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Na respeitável decisão parcial de mérito o ilustre Julgador singular mencionou que “Embora esteja sobestado quanto ao pedido de gratificação de produtividade, este processo deve tramitar quanto aos demais pedidos, em relação aos quais se impõe o julgamento antecipado parcial de mérito”, esclarecendo ainda que fica “pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”.

No caso, observei que a
autora formulou
na petição inicial
pedido de condenação ao “pagamento da recomposição da reserva matemática”, devendo “diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e adicional de assiduidade” (id 1064329, p. 3).

Também foi formulado pedido para que
seja
“o 1° Requerido
[Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - IPVV
]
condenado a pagar R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com juros e correção na forma da lei, a título de abono concedido pela lei municipal n. 458/20135 a todos os professores, sob pena de violar o princípio da isonomia e legalidade, com esteio na EC 70/2012 e a jurisprudência da Suprema Corte” (p. 1064328, p. 9).

Tais pedidos, contudo, não foram apreciados pelo ilustre Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida, malgrado tenha feito menção ao fato de que
fica “pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”.
Assim, o que se constata é que, salvo em relação ao “pedido de gratificação de produtividade”, em tese, todos os demais pedidos formulados teriam sido apreciados na respeitável decisão recorrida, o que,
de fato,
não ocorreu.

Nessa ordem de ideias, a respeitável decisão recorrida é
citra petita
, tendo ocorrido
error in procedendo
, motivo pelo qual merece ser anulada.
Já esclareceu o colendo Superior Tribunal de Justiça “Constitui sentença
citra petita
aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial” (AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 23-10-2020) e que “O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, configurada a hipótese de sentença citra petita, o tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida” (AgInt no REsp 1755199/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-11-2018).

Saliento que não se afigura correto no julgamento deste agravo de instrumento avançar na apreciação do mérito dos pedidos formulados pela autora porque há risco de supressão de instância, com violação do contraditório, devendo ser oportunizado às partes na instância singular a indicação das provas que eventualmente se fizerem necessárias.

Demais, a decisão recorrida é parcial de mérito e a anulação dela não acarretará maiores prejuízos, havendo possibilidade de apreciação da totalidade dos pedidos deduzidos na sentença que será proferida no final do processo.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para anular a respeitável decisão recorrida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001365-73.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CÁTIA REGINA LORIATO NASCIMENTO.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDêNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRADO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. DECISÃO
CITRA PETITA
. ANULAÇÃO.

1. -
No caso, a autora formulou pedidos que não foram apreciados na decisão parcial de mérito pelo Julgador singular, embora tenha sido feita menção ao fato de que

fica “pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”.

2. -
A
respeitável decisão recorrida é
citra petita
, tendo ocorrido
error in procedendo
, motivo pelo qual merece ser anulada.
Já esclareceu o colendo Superior Tribunal de Justiça “Constitui sentença
citra petita
aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial” (AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do jjulgamento: 19-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 23-10-2020) e que “O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, configurada a hipótese de sentença citra petita, o tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida” (AgInt no REsp 1755199/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-11-2018).

3. - Não
se afigura correto no julgamento
do
agravo de instrumento avançar na apreciação do mérito dos pedidos formulados pela autora porque há risco de supressão de instância, com violação do contraditório, devendo ser oportunizado às partes na instância singular a indicação das provas que eventualmente se fizerem necessárias.

4. - Recurso parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.